Tribunal: TJDFT
Processo: 0714176-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. QUANTUM REMANESCENTE SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS. REINCIDÊNCIA. IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Impõe-se o regime fechado ao réu cuja pena unificada seja superior a 4 (quatro) e não exceda 8 (oito) anos de reclusão, em razão da sua reincidência.
2. Agravo conhecido e provido.